Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-20.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002944-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002944-20.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1002944-20.2024.8.11.0006

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Adriano Collegio Alves

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. COBRANÇA INDEVIDA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora em face da sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. A sentença declarou a nulidade do termo de confissão de dívida, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a necessidade de prova pericial; e

(ii)

verificar eventual complexidade da causa que justifique o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial nesta demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais restringe-se a causas de menor complexidade, sendo inviável a análise de demandas que exijam prova pericial aprofundada, conforme dispõe o artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

A aferição da existência de injeção de energia ativa na rede de distribuição, bem como a verificação da compensação de créditos oriundos da microgeração fotovoltaica, demanda perícia técnica especializada, o que torna o procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

O entendimento pacificado na jurisprudência dos Juizados Especiais estabelece que a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material envolvido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

Diante da complexidade da causa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A complexidade da causa para a fixação da competência dos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

A necessidade de prova pericial para aferição da compensação de créditos de energia elétrica decorrentes de microgeração fotovoltaica caracteriza a complexidade da demanda e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.02.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002944-20.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1002944-20.2024.8.11.0006

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Adriano Collegio Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Reclamação Cível cumulada com Repetição do Indébito cumulada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT.

Sentença
(
Id. 257033748
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Foi declarada a nulidade do termo de confissão de dívida firmado entre as partes; determinada a restituição de forma simples da quantia comprovadamente paga a maior, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 257034151):
defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 257034154)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002944-20.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1002944-20.2024.8.11.0006

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Adriano Collegio Alves

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de
Reclamação Cível cumulada com Repetição do Indébito cumulada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória
, proposta por
Adriano Collegio Alves
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, sob o argumento de que, teria colocado placas solares em sua residência para a produção de energia elétrica no ano de 2020 e que nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, houve

cobrança indevida e que após questionar administrativamente, a parte recorrente teria mantido as cobranças, sob a justificativa de que a medição estaria correta.

Como se observa do histórico de consumo (Id. 257033728), foram registrados as seguintes informações:

mês

consumo

valor

07/2023

100 kWh

R$ 155,74

08/2023

193 kWh

R$ 301,16

09/2023

1.505 kWh

R$ 1.791,57

10/2023

1.818 kWh

R$ 2.141,64

11/2023

1.754 kWh

R$ 2.114,64

12/2023

768 kWh

R$ 976,52

01/2024

200 kWh

R$ 127,58

02/2024

0 kWh

R$ 850,00

02/2024

970 kWh

R$ 1.019,12

03/2024

397 kWh

R$ 782,25

04/2024

610 kWh

R$ 1.187,03

Cumpre esclarecer que a UC objeto da lide possui microgeração de energia, e que é necessária a verificação do funcionamento do medidor, a capacidade de produção, fatores climáticos da geração de energia e apuração das correspondentes compensações e utilização de saldo, que deve ser comprovada mediante a realização de prova técnica, tornando-se necessária a realização de perícia no caso em análise.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Logo, é de fácil percepção que não se trata somente de causa de simples compensação de crédito de energia por microgeração fotovoltaica,
a causa se mostra complexa
, porque para chegar à conclusão de que houve injeção de energia ativa na rede de distribuição, e que haveria direito a uma compensação, bem como o valor do crédito,
será necessária a realização de perícia técnica, o que desde logo se torna incompatível com o rito de procedimento do juizado especial
.

Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à
prova necessária à instrução e julgamento do feito
.

O artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face de direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Por estas razões, conheço dos recursos e de ofício reconheço de ofício a incompetência dos juizados especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO

o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9.099/95. Consequentemente,
REPULTO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025